Tribunal: TJMT
Processo: 0026844-22.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026844-22.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (APELANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ARMANDO FERNANDES MORO - CPF: 866.621.558-53 (APELANTE), LEANDRO ALVES MORO - CPF: 060.178.756-04 (APELANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ANDREA KARINE TRAGE BELIZARIO - CPF: 829.923.551-00 (ADVOGADO), ANDREA KARINE TRAGE BELIZARIO - CPF: 829.923.551-00 (ADVOGADO), ARMANDO FERNANDES MORO - CPF: 866.621.558-53 (APELADO), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (APELADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES MORO - CPF: 060.178.756-04 (APELADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DOS EMBARGANTES ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA E OUTROS PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DA EMBARGADA ADM DO BRASIL DO BRASIL LTDA NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0026844-22.2016.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONFISSÃO DE DÍVIDA ORIUNDA DE CÉDULA RURAL – CONVERSÃO DA MOEDA AMERICANA EM REAL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA – MULTA MORATÓRIA DE 20% + JUROS DE MORA DE 1% A.M. + CLÁUSULA PENAL DE 20% DA DÍVIDA – AFASTADA – ENCARGOS MORATÓRIOS LIMITADOS PELO PARÁGRAFOÚNICO DO ART. 5º E ART. 71, AMBOS DO DECRETO-LEI 167/67 – RECURSO DOS EMBARGANTES PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A MULTA MORATÓRIA DE 20% PARA 10% E DESPROVIDO O APELO DA EMBARGADA QUE POSTULA A COBRANÇA CUMULATIVA DAS MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA – MESMO FATO GERADOR – IMPOSSIBILIDADE –
BIS IN IDEM
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

“O art. 1º da Lei 10.192/01 proíbe a estipulação de pagamentos em moeda estrangeira para obrigações exequíveis no Brasil, regra essa encampada pelo art. 318 do CC/02 e excepcionada nas hipóteses previstas no art. 2º do DL 857/69. A despeito disso, pacificou-se no STJ o entendimento de que são legítimos os contratos celebrados em moeda estrangeira, desde que o pagamento se efetive pela conversão em moeda nacional” (Terceira Turma - REsp 1323219/RJ – Relª. MINISTRA NANCY ANDRIGHI - Julgado em 27/08/2013 - DJE 26/09/2013).

A jurisprudência do c. STJ, dispõe que é plenamente possível a cumulação das multas moratória e compensatória, desde que tenham fatos geradores distintos. Caso específico em que não há como manter a incidência da multa moratória e compensatória previstas no pacto entabulado, porque ambas decorrem do seu inadimplemento, caracterizando verdadeiro
bis in idem.

Os encargos moratórios estabelecidos no instrumento de confissão de dívida oriundo de cédula rural estão limitados aos encargos autorizados pelo Decreto-Lei nº 167/67. De modo que se a multa moratória prevista no título excede o disposto no normativo, impõe-se sua redução de 20% para 10%.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001168-19.2007.8.11.0096

APELANTE: MITRA DIOCESANA DE SINOP, JUSCELINO RESENDE DE FREITAS

APELADO: MITRA DIOCESANA DE SINOP, UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE FREITAS LTDA - ME, VALDIR DONATO, MARIA LUCIA SOARES, JUSCELINO RESENDE DE FREITAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de Recursos de Apelação interpostos por
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA, ARMANDO FERNANDES MORO E LEANDRO ALVES MORO,
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução movidos em desfavor de
ADM do Brasil Ltda.,
para determinar a exclusão da multa prevista na cláusula 4.1 do contrato, com o regular prosseguimento da execução.

Em
preliminar
, os
Embargantes Atlas Agroindustrial Ltda e Outros,
suscitam ausência de fundamentação (artigos 489 e 1.013, §3º, IV do CPC) no que tange a ilegalidade da cláusula de reajuste pela variação cambial do dólar americano, além de o caso não se enquadra na exceção prevista no artigo 2º do Decreto Lei 857/69.

No mérito, sustentam a ausência de certeza e liquidez do contrato que aparelha a execução, porque apesar de ter sido realizado novo contrato entre as partes, sem sua juntada, não se pode verificar se realmente os débitos são líquidos, certos e exigíveis, o torna inexigível a cobrança.

Destacam a possibilidade de discussão de ilegalidades de contratos anteriores ao termo de confissão de dívida objeto da execução, nos termos da Súmula 286 do STJ, além de que incumbia à ADM demonstrar a ausência de vícios nas transações que originaram o termo de confissão de dívida.

Noticiam que a dívida foi consolidada em R$1.092.889,19, a ser reajustada pela variação cambial do dólar americano (cláusula 3.2) e corrigido monetariamente em reais, desde a assinatura pela variação do IGPM, acrescido de 1% de juros ao mês.

Sustentam que a indexação do débito pela variação cambial é prática vedada no ordenamento jurídico vigente (artigo 318 CC), bem assim ao disposto no artigo 6º, da Lei 8.880/94, frente ao evidente desequilíbrio contratual e excesso de cobrança.

Aduzem que apesar da sentença entender que a confissão de dívida foi estabelecida com origem em recursos estrangeiros, a confissão de dívida não se encontra dentre as exceções previstas no artigo 2º do Decreto Lei 857/69.

Reclamam que a sentença excluiu a multa compensatória (cláusula 4.1), mas manteve a multa moratória de 20% sobre o valor da dívida, enquanto que o correto é a redução para 2%, como disciplina o artigo 52, §1º, do CDC. Além disso, afirmam a possibilidade de redução da penalidade de forma equitativa pelo Magistrado (artigo 413 do CC).

Postulam a reforma da sentença, frente a não fundamentação acerca da ilegalidade da indexação de valores pela variação cambial do dólar americano e, no mérito, seja reconhecida a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, frente a ausência dos contratos que deram origem à confissão de dívida, bem como reconhecido o excesso da multa contratual, para limitá-la a 2% e declarada a ilegalidade da cláusula de reajuste da variação cambial pelo dólar. Ao final, requerem que o ônus da sucumbência seja fixado em desfavor da apelada em 20% sobre o crédito exigido.

Em seu apelo,
ADM DO BRASIL LTDA
.
, pede a reforma a sentença no que tange a e
xclusão da cláusula penal indenizatória 4.1 do título executado — fixada na proporção de 20% sobre o saldo devedor — quanto a distribuição do ônus de sucumbência a apelante na proporção de 50%.

Sustenta que diferente do entendimento da sentença impugnada, os Temas Repetitivos do STJ 970 e 971 não se aplicam ao caso em exame, porque ausente a similaridade substancial fática a vincular as teses, o que viola o disposto no artigo 489, §1º, IV, do CPC.

Diz que não há similaridade com o tema 971, porque, no caso, os apelados figuraram como vendedores dos grãos para entrega futura e a Apelante como compradora da coisa fungível para entrega futura e o atraso na entrega dos grãos pelos vendedores apelados não se refere a qualquer inversão da cláusula penal, na medida em que os apelados assumiram expressamente as obrigações derivadas das cláusulas penais.

De igual modo, o tema 970 não diz respeito a impossibilidade de cumulação da cláusula penal moratória com clausula penal indenizatória, mas o reconhecimento de que a cláusula penal indenizatória supre os lucros cessantes e, por isso não pode ser cumulada com pedido de indenização complementar.

Ressalta que as teses dos precedentes repetitivos, portanto, defendem apenas a impossibilidade de se pedir indenização suplementar (lucros cessantes) quando há cláusula penal indenizatória, o que, aliás, já encontra restrição no art. 416, § único do Código Civil.

Sustenta que não procede o entendimento da sentença de que há
bis in idem
decorrente da cláusula penal indenizatória prevista na cláusula 4.1 e indevidamente afastada.

Assegura que, nos termos dos artigos 409,413 e 416, parágrafo único do CC, a legislação adota conceito distintivo da cláusula pena em sentido estrito (multa) e cláusula penal indenizatória (danos liquidados), além de que é vedada a modificação desta última, que abrange os danos liquidados.

Defende que o título executado esclarece que o inadimplemento dos apelados, por serem os vendedores da
commoditie
agrícola em favor da ADM, causaria prejuízos financeiros advindos da variação cambial e de preços de mercado da
commoditie
representada pela soja que deveria ser entregue.

De modo que a
cláusula penal indenizatória de 20
% (item 4.1 do pacto executado), tem lastro no artigo 416, parágrafo único do CC, para estimar consensualmente os prejuízos dessa variação de preços e a
cláusula penal moratória de 20%
, tem a finalidade de prevenir o inadimplemento ao ser estabelecida a penalidade coercitiva de cumprimento do contrato.

Por fim, reclama que mesmo que mantida a sentença, é caso de aplicação do disposto no artigo 86 do CPC, frente a sua sucumbência mínima, em razão do acolhimento de apenas um dos pedidos dos apelados (exclusão da cláusula penal indenizatória 4.1 do título executado).

Requer a reforma da sentença a fim de que seja restabelecida a cláusula penal indenizatória item 4.1, do título executado, bem assim julgar improcedente os pedidos dos embargos à execução, com a condenação integral dos apelados ao pagamento do ônus da sucumbência e majoração, nos termos do artigo 85, §11, do CPC; ou, ainda, seja observado o disposto no artigo 86, parágrafo único do CPC, para condenar integralmente os apelados aos ônus da sucumbência ou reduzir em favor da apelante ao percentual de 8,7% que representa o percentual efetivo de redução do
quantum debeatur
.

Nas contrarrazões, os apelados
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA E OUTROS
, pedem o desprovimento do recurso (id
91753961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0026844-22.2016.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em seu recurso,
os Embargantes Atlas AgroIndustrial Ltda e

Outros
, pedem seja reconhecida a ilegalidade da indexação de valores pela variação cambial do dólar americano, a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, frente a ausência dos contratos que deram origem à confissão de dívida, bem como reconhecido o excesso da multa contratual, para limitá-la a 2% e inversão ônus sucumbência.

Em seu apelo
a ADM DO BRASIL LTDA.,
postula seja

restabelecida
a cláusula penal indenizatória
item 4.1, do título executado, prevista em 20% sobre o valor da dívida, com a condenação integral dos apelados ao pagamento do ônus da sucumbência e majoração, ou ou, ainda, seja observado o disposto no artigo 86, parágrafo único do CPC, para condenar integralmente os apelados aos ônus da sucumbência ou reduzir em favor da apelante ao percentual de 8,7% que representa o percentual efetivo de redução do
quantum debeatur.

No caso em exame, os apelantes embargantes
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA, ARMANDO FERNANDES MORO E LEANDRO ALVES MORO,
por meio de Instrumento Particular de Distrato, Confissão de Dívida e Outras Avenças, em abril de 2012, o
s apelantes se confessaram devedores de
R$1.092.889,19, equivalentes a US$ 607.160,66, e
no subitem 3.1 do referido instrumento restou estabelecido que o “
valor acima sofrerá reajuste pela variação cambial refletida pela taxa média de venda do dólar comercial dos Estados Unidos
”, além de dispor no subitem 3.2 que, na “
hipótese do dólar americano não vier a servir de parâmetro para este instrumento, o valor será corrigido monetariamente em reais, desde a data da assinatura deste até a data do efetivo pagamento, pela variação do IGP-M (...) ou por qualquer outro índice que vier a substituí-lo ou equivalente e acrescido de 1% (...) de juros ao mês”
(id
91752968
).

As cláusulas contratuais mostram que o pagamento da dívida não foi estabelecido para ser feito em moeda americana, mas sim pelo seu equivalente em reais (moeda brasileira), caso em que dólar serviu apenas de parâmetro de atualização do débito.

Acerca da matéria o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“DIREITO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CELEBRADO EM MOEDA ESTRANGEIRA E INDEXADO AO DÓLAR. ALEGADA INEXISTÊNCIA DO PACTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. PAGAMENTO MEDIANTE CONVERSÃO EM MOEDA NACIONAL. CÁLCULO COM BASE NA COTAÇÃO DA DATA DA CONTRATAÇÃO. (...). 2. O art. 1º da Lei 10.192/01 proíbe a estipulação de pagamentos em moeda estrangeira para obrigações exequíveis no Brasil, regra essa encampada pelo art. 318 do CC/02 e excepcionada nas hipóteses previstas no art. 2º do DL 857/69. A despeito disso, pacificou-se no STJ o entendimento de que são legítimos os contratos celebrados em moeda estrangeira, desde que o pagamento se efetive pela conversão em moeda nacional. 3. A indexação de dívidas à variação cambial de moeda estrangeira é prática vedada desde a entrada em vigor do Plano Real, excepcionadas as hipóteses previstas no art. 2º do DL 857/69 e os contratos de arrendamento mercantil celebrados entre pessoas residentes e domiciliadas no País, com base em captação de recursos provenientes do exterior (art. 6º da Lei 8.880/94). 5. Quando não enquadradas nas exceções legais, as dívidas fixadas em moeda estrangeira deverão, no ato de quitação, ser convertidas para a moeda nacional, com base na cotação da data da contratação, e, a partir daí, atualizadas com base em índice oficial de correção monetária. 6. Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido
. (Terceira Turma - REsp 1323219/RJ – Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 27/08/2013 - DJe 26/09/2013)

No que tange aos encargos moratórios, a cláusula que trata do inadimplemento estabeleceu, item 4, “
juros moratórios de 1% (...) ao mês até a satisfação integral do crédito da CREDORA, que apenas se dará, nessa hipótese, com a satisfação do principal confessado e
da multa moratória de 20%
(...) sobre o valor da dívida”
(“Cláusula 4. Inadimplemento e suas Consequência” e o subitem 4.1 fixou
“cláusula penal em 20%
(...) do valor da dívida” (id
91752967).

No caso, o título executado atende aos requisitos descritos no art.

784, III e 803, I, ambos do CPC/15, porque além de certa e exigível, a obrigação também é líquida, na medida em que revela de forma clara e segura quem é a credora e os devedores, além da própria prestação devida, presentes os elementos que permitam sua avaliação.

Do exposto, não socorre o argumento dos Embargantes de que haveria nulidade da execução, porque o Instrumento de Confissão de Dívida em questão, encontra-se devidamente assinado pelos devedores e por duas testemunhas, com indicação do montante do débito, forma de pagamento e vencimento.

Lado outro, a confissão de dívida oriunda de cédula rural é também regida pelo Decreto-Lei nº 167/67 e, para o período moratório, deve ser aplicado o art. 5º, parágrafo único, do referido Decreto-Lei, que estabelece:

“Em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano”.

E, em seu artigo 71, prevê: “
Em caso de cobrança em processo contencioso ou não, judicial ou administrativo, o emitente da cédula rural, da nota promissória, ou aceitante da duplicata rural responderá ainda
pela multa de 10% (dez por cento),
sobre o principal e acessórios em débito, devida a partir do primeiro despacho da autoridade competente na petição de cobrança ou de habilitação de crédito”.

Do exposto, comporta parcial provimento o recurso dos Apelantes Embargantes
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA, ARMANDO FERNANDES MORO E LEANDRO ALVES MORO, apenas para reduzir a multa de 20% para 10%,
como determina o
Decreto-Lei nº 167/67.

Em caso análogo, essa Corte já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONFISSÃO DE DÍVIDA ORIUNDA DE CÉDULA RURAL – AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS – PRODUTOR RURAL - INAPLICABILIDADE DO CDC – CONVERSÃO DA MOEDA AMERICANA EM REAL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA – MULTA MORATÓRIA DE 10% + JUROS DE MORA DE 1% A.M. + CLÁUSULA PENAL DE 50% DA DÍVIDA – AFASTADA – ENCARGOS MORATÓRIOS LIMITADOS PELO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 5º E ART. 71, AMBOS DO DECRETO-LEI 167/67 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “Consoante jurisprudência desta corte, o código de defesa do consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). tribunal de origem que afirma ter o financiamento sido obtido para o fomento da economia da empresa”. (STJ - Quarta Turma - REsp 1086969/DF - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Julgado em 06/05/2014 - DJe 21/05/2014).

2. “O art. 1º da Lei 10.192/01 proíbe a estipulação de pagamentos em moeda estrangeira para obrigações exequíveis no Brasil, regra essa encampada pelo art. 318 do CC/02 e excepcionada nas hipóteses previstas no art. 2º do DL 857/69. A despeito disso, pacificou-se no STJ o entendimento de que são legítimos os contratos celebrados em moeda estrangeira, desde que o pagamento se efetive pela conversão em moeda nacional” (Terceira Turma - REsp 1323219/RJ – Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 27/08/2013 - DJe 26/09/2013).

3.
Os encargos moratórios estabelecidos no instrumento de confissão de dívida oriundo de cédula rural estão limitados aos encargos autorizados pelo Decreto-Lei nº 167/67.”

(N.U 0001062-48.2011.8.11.0086, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 06/07/2015) (grifei)

Assim, os encargos moratórios previstos no instrumento de confissão de dívida sofrem as limitações impostas pelo Decreto-Lei nº 167/67.

Portanto, n
o que tange a possibilidade de cumulação da cláusula penal com a multa moratória, tese defendida pela apelante
ADM

DO BRASIL LTDA.,
este Tribunal tem entendimento de que é possível,
mas tão somente quando não derivadas do mesmo fato gerador
, o que afasta alegação de violação aos artigos 409 e 416 do Código Civil.

No caso em tela, verifica-se que houve a confissão de dívida e o inadimplemento total desta nova obrigação assumida, o que impede a aplicação da cláusula penal cumula com a multa moratória, caso em que se afasta essa última, como decidido na sentença recorrida.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR - COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL - COBRANÇA DE MULTA MORATÓRIA - INEPCIA DA INICIAL - ENTREGA DE COISA INCERTA - DESNECESSIDADE - INEXIGIBILIDADE DO TITULO - AUSENCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR - NULIDADE DA EXECUÇÃO - VALOR EXCESSIVO - ARTIGOS 412 E 413 DI CC - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - CUMULAÇÃO - DERIVAÇÃO DE UM MESMO FATO - IMPOSSIBILIDADE. - SUCUMBENCIA - INVERSÃO - PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 21, CPC/73 - Recursos conhecidos, provido parcialmente do embargante, desprovido do embargado.1. Não reside impedimento legal para a parte executar a cláusula penal e multa moratória através da execução por quantia certa, mesmo quando a obrigação principal diz respeito a entrega de coisa certa, feijão/soja, em face de que tais valores são calculados aritmeticamente em relação ao valor do contrato formalizado entre as partes. [...] 4. Não há ilegalidade de cobrança de cláusula penal em contrato de compra e venda de soja, valendo a máxima de que 'contrato faz lei entre as partes'. Deve, neste aspecto, perquirir tão somente o mérito da cobrança. 5.- Segundo posicionamento dominante no Superior Tribunal de Justiça, admite-se cobrança de cláusula penal e multa moratória quando não é originário de um mesmo fato gerador. Em se tratando de um fato único, contrato de compra e venda, não é possível esta cumulação, devendo esta última ser extirpada.6. Certo é que a cláusula penal pode ir até o limite da obrigação principal. Contudo, no caso concreto, a rigor do artigo 413 do CC, pode o valor ser reduzido a patamar mais justo e equânime, se o valor de mostrar excessivo (50%), podendo o órgão julgador, embora investido em ato discricionário, reduzir o valor. (10%).7. Saindo a parte credora vencida em grau máximo em face do recurso aviado, de rigor é a inversão do ônus da sucumbência. Não se aplicam honorários recursais em face de aplicação, no caso concreto, do revogado instrumento processual civil.”
(TJMT, Ap 56442/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)”

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS – MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA – MESMO FATO GERADOR – IMPOSSIBILIDADE – BIS IN IDEM – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, é plenamente possível a cumulação das multas moratória e compensatória, desde que tenham fatos geradores distintos.

In casu, não há como manter a incidência da multa moratória e compensatória previstas no pacto entabulado, haja vista que ambas decorrem do seu inadimplemento, caracterizando verdadeiro bis in idem.

É perfeitamente justo e razoável que a parte que deu causa à propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC
.(N.U 0005078-56.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021) (grifei)

Por fim, a
apelante ADM DO BRASIL
pede a condenação integral dos embargantes à sucumbência, porquanto teria decaído de parte mínima do pedido. Ocorre que com a exclusão do item 4.1 do contrato executado, houve uma significativa redução do valor executado, o que evidencia que ambas as partes são vencidas e vencedoras, que atrai a aplicação do artigo 86, caput, do CPC.

Lado outro, com o provimento parcial do apelo dos embargantes para reduzir a multa moratória de 20% para 10%, é caso de redimensionar o ônus da sucumbência em 70%, devidos pela ADM DO BRASIL e 30% para os embargantes
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA e outros.

Posto isso,
dá-se provimento parcial ao apelo dos apelantes Atlas Agroindustrial Ltda e Outros, apenas para reduzir a multa moratória de 20% para 10%, com o redimensionamento do ônus da sucumbência em 70%, devidos pela ADM DO BRASIL e 30% para os embargantes Atlas Agroindustrial Ltda e Outros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021